Tribunal: TCU
Processo: 003.901/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 49117/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 758224, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA COM CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (no da TCE no sistema: 62/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3415/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em desfavor de Moacir José Bezerra Mota e Vera Lucia Araujo Cardoso, ambos na condição de prefeitos sucessores, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 758224, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Amajari/RR. O objeto do referido instrumento consistiu na "Construção de Praça Pública com Centro de Informações Turísticas e Estrutura para Realização de Eventos", tendo sido constatada a ausência de funcionalidade do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPjTCU) concordou com a unidade técnica no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário e de arquivar o presente feito. Considerando que, conforme entendimento do MPjTCU, o marco inicial da contagem do prazo da prescrição principal no presente caso ocorreu em 30/7/2018, data final para a prestação de contas do Contrato de Repasse 365.991-05, por se tratar de caso de omissão no dever de prestar contas, e não em 23/2/2016, data do suposto conhecimento da irregularidade pela Administração. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal. Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/4/2020, fixou tese com repercussão geral de que " é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas " (Tema 899). Considerando que, por intermédio do Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento de que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, possuindo natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis; contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluência da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da mencionada Resolução. Considerando que, no caso concreto, entre a data do Relatório de TCE Simplificada, emitido em 4/12/2018 (peça 64), e a instauração da TCE, ocorrida em 7/11/2024 (peça 71, p. 3, e sistema E-TCE), transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, o que caracteriza a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal). Considerando, ademais, o decurso do prazo prescricional de mais de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos "TCE Simplificada (peça 64) ", de 4/12/2018, e "Parecer Circunstanciado (peça 66) ", de 22/1/2025, evidenciando também a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando que, desse modo, restou caracterizada a ocorrência tanto da prescrição ordinária (quinquenal) quanto da prescrição intercorrente, conduzindo assim ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022, sem o julgamento de mérito. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPjTCU: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU e, em consequência, arquivar os autos, sem julgamento do mérito, sem prejuízo da providência do item 1.7 desta decisão. 1. Processo TC- Processo 003.901/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Moacir José Bezerra Mota (XXX.633.682-XX); Vera Lucia Araujo Cardoso (XXX.219.532-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Amajari-RR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo.